Tribunal: TJMT
Processo: 1006372-04.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006372-04.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA LUCIENE TENORIO - CPF: 003.489.991-00 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO
RED MONEY
– MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – NECESSIDADE – CONTAS SUPOSTAMENTE UTILIZADAS PARA EFETUAR A LAVAGEM DE DINHEIRO PROVENIENTE DE ILÍCITOS COMETIDOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

A manutenção do bloqueio de contas bancárias, quando há indícios de sua utilização para lavagem de dinheiro vinculado à organização criminosa, é medida cautelar adequada, mesmo que a titular das contas alegue ausência de envolvimento direto, até que se demonstre a licitude dos recursos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maria Luciene Tenório Sakaisawa
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em incidente de restituição de coisa apreendida autuada sob o n. 1006372-04.2021.8.11.0042, que indeferiu o pedido de desbloqueio de contas bancárias de titularidade da apelante.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que não possui nenhuma responsabilidade penal pelos fatos, em tese, praticados por sua filha Hemilim Halhaiane dos Santos, a qual figura como ré na Ação Penal n. 46815-19.2018.811.0042, acusada de supostamente integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Aduz, em síntese, que não registra anotação criminal, é honesta e possui uma empresa de transportes, motivo pelo qual necessita de movimentar as suas contas bancárias perante o Banco do Brasil – Agência 2970-X – Conta Corrente 106449-5 e Banco Bradesco – Agência 252 – Conta Corrente 0060376-7.

Pede, com essas considerações, o desbloqueio das contas bancárias supracitadas – Id. 78748375.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pelo

desprovimento da apelação – Id. 90402628.

A Procuradoria-Geral de Justiça posicionou-se
desprovimento
do apelo – Id. 90402628.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Neste apelo, a recorrente almeja, em síntese, o desbloqueio de duas contas de sua titularidade vinculadas ao Bancos do Brasil e Banco Bradesco.

Sem razão
.

Infere-se que, no âmbito da Operação Red Money, fora constatado que os investigados vinham promovendo a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas, sendo que, para tanto, se utilizavam de constas bancárias de empresas de fachadas (constituídas fraudulentamente), bem como de constas bancárias de pessoas físicas, sendo uma delas a da apelante Marcia Luciene Tenório Sakaisawa.

Em decorrência desses fatos, foram requeridas cautelares de quebra de sigilo bancário e bloqueio de valores, quando sobreveio a decisão que resultou no bloqueio de duas contas bancária da apelante.

Posteriormente, sobreveio decisão que confirmou a necessidade de manutenção da medida constritiva, nos seguintes termos:

“[...] Extrai-se dos autos que as contas bancárias da peticionante foram bloqueadas, diante dos fortes indícios demonstrados de que eram utilizadas em benefício da Organização Criminosa, autodenominada Comando Vermelho.

A defesa da peticionante fundamenta seu pedido alegando ser esta pessoa idônea e empresária, sem vínculo com a Organização Criminosa investigada.

Entretanto,
havendo indícios de que as contas bancárias eram meio para a lavagem de dinheiro alegada, bem como para a movimentação de dinheiro em benefício de Organização Criminosa, sem a demonstração efetiva da sua utilização lícita, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Destarte, havendo indícios de que as contas bancárias eram utilizadas em benefício de Organização Criminosa, sem a demonstração do contrário, INDEFIRO, em consonância do Ministério Público, o pedido de desbloqueio formulado pela defesa de MARIA LUCIENE TENORIO SKISAWA [...]” – Id. 71805087.

Dessa forma, caso eventualmente comprovada a prática dos crimes imputados nos autos da Ação Penal n. 46815-19.2018.811.0042 e que numerários eventualmente existentes nas contas bancárias de titularidade da apelante constituam proveitos auferidos com a infração penal, poderão ser objeto de perdimento.

Assim, deve ser mantido, por ora, o bloqueio dos ativos financeiros existentes nas contas do Banco do Brasil – Agência 2970-X – Conta Corrente 106449-5 e Banco Bradesco – Agência 252 – Conta Corrente 0060376-7, haja vista que podem ter ligação com a prática ilícita e, portanto, serem passíveis de perdimento (Lei 11.343/06, art. 63), o que será deliberado na Ação Penal supracitada.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024